Tribunal: STF
Processo: ARE 1342253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. Tentativa de estupro, seguida de severas agressões sofridas por transeunte abordada em ponto de ônibus situado em logradouro público. Local que possui alto índice de criminalidade, inclusive já conhecido pela população e imprensa local - Faute du service configurada. A omissão do Estado, no caso concreto, se revela flagrante, ante a ausência de medidas repressivas e, principalmente, preventivas, a fim de coibir a ação rotineira de criminosos. Indissociável o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Poder Público e o evento danoso sofrido pela autora - Dever de indenizar. Valor pecuniário que apresenta o intento de sublimar a dor sofrida pela vítima e, por outro lado, a imposição ao Estado de medida pedagógica a fim de coibir nova falha no serviço público. Pedido julgado improcedente no 1º grau. Decisão reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°; 93, IX; 144, §§ 5°, 6°, 8° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Fato incontroverso a violência sofrida pela autora, ora recorrente, uma vez que não impugnado pelas recorridas, e de outra banda, comprovado pela comunicação de crime mediante boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial competente, fotografias juntadas aos autos que dão conta da extensão e da gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima. Além disso, há informação do órgão previdenciário que demonstra a impossibilidade de a recorrente retomar as atividades laborativas, percebendo auxílio-doença, e ainda, receituário médico apontando a necessidade do uso de medicamento psicotrópico. Com efeito, a Administração Pública possui responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º, artigo 37, da Constituição Federal, o que dispensaria à parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. Entretanto, não é esta a hipótese dos autos, porquanto o evento danoso ora analisado não foi causado por agente estatal, sendo, por isso, inaplicável a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado à espécie. A demanda versa essencialmente sobre responsabilização subjetiva, restando verificar, então, a ocorrência de omissão do ente público para aferir o dever de indenizar por parte deste. Pois bem. Cediço que a responsabilidade subjetiva do Estado é reconhecida quando provada a conduta culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento jurídico vigente. Torna-se imprescindível, neste caso, a comprovação da culpa. Neste aspecto, os elementos coligidos nos autos demonstram de maneira inequívoca a responsabilidade dos demandados, devido à omissão em adotar providências necessárias para conferir segurança aos transeuntes da área em que a vítima sofreu a tentativa de estupro e graves ferimentos por parte de seu agressor. Nesse aspecto releva notar a ocorrência de crimes pretéritos noticiados pela imprensa local, porém todos contemporâneos ao evento danoso que recaiu sobre a autora, inclusive, a tentativa de roubo à policial civil à marginal da Rodovia Anhanguera, na “Rua União”, o que demonstra o alto grau de periculosidade em que a área está inserta. Irrelevante eventual argumentação de que houve posterior prisão destes criminosos, em especial que foram alvo de matéria jornalística, pois, se este fato, por um lado, demonstra a eficiência da polícia repressiva, por outro lado, revela a carência de planejamento de ações policiais preventivas em uma área que já é conhecida pelos seus caracteres de violência. De mais a mais, não há que se falar em exigência de um Estado onipresente, ou a responsabilização do ente público por cada crime que é cometido, pois, no caso concreto, a exigência é a prestação de segurança em uma região em que crimes de diversas naturezas são habitualmente cometidos. Noutros dizeres, não se espera do Estado uma conduta excepcional para manejar situação que já é notoriamente usual. Faute du service publique sobejamente configurada. Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida,in casu, pessoa com parcos rendimentos financeiros, beneficiária da assistência judiciária, e a capacidade econômica dos ofensores, a Municipalidade de Jundiaí e o Estado de São Paulo, além disso, importa trazer à baila o caráter pedagógico da medida a fim de que se evitem novas ocorrências, da mesma natureza, com os repetidos contornos da omissão estatal. De igual forma, deve ser valorado que a autora, mãe de três filhos, foi vítima de crime contra sua dignidade sexual, sendo brutalmente agredida, afastada de suas funções laborativas, passando a usar medicamentos psicotrópicos, tendo que suportar a terrível recordação dessa abominável violência que certamente permeará seus pensamentos até o último dia de sua vida. Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e a capacidade econômica dos ofensores, no caso em concreto, a importância, a título de danos morais, deve ser fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de acordo com os parâmetros precitados. Vale ressaltar que a Constituição Federal não isenta de forma absoluta o Município na formulação de políticas de segurança, as quais devem ser concebidas em esforço colaborativo com o Estado, razão pela qual, Município de Jundiaí e Estado de São Paulo são condenados, em caráter solidário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente